Tribunal: TJMT
Processo: 1015025-82.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015025-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 84.591.064/0005-28 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ALFREDO ERVINO SCHOLL - CPF: 099.140.219-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, ao fundamento de ausência de garantia integral do débito e inexistência de
periculum in mora
. A parte agravante sustentou o preenchimento dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, destacando a existência de avaliação formal de imóvel oferecido em garantia, e o risco de prejuízo à atividade empresarial decorrente da continuidade da execução.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir:

3. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal exige: (i) garantia do juízo; (ii) probabilidade do direito; e (iii) risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme art. 919, §1º, do CPC e entendimento firmado no Tema 526 do STJ.

4. A parte agravante apresentou fundamentos juridicamente relevantes nos embargos à execução. Verifica-se também o perigo de dano, diante da possibilidade de penhora de bens essenciais à continuidade das atividades empresariais.

5. Inexistindo
periculum in mora
inverso, e estando presente a garantia e os demais requisitos legais, justifica-se a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal exige demonstração cumulativa da garantia integral do débito, da probabilidade do direito e do perigo de dano decorrente da continuidade da execução.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, §1º; CTN, art. 150, §4º; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, embargos de declaração n. 1017466-07.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25.3.2025, publicado no DJe em 27.3.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos dos embargos à execução n. 1003086-82.2025.8.11.0040 manejados contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o efeito suspensivo, por entender ausentes a garantia integral do débito e o
periculum in mora
.

Como causa de pedir recursal, a parte agravante sustenta, em síntese, que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, visto que há, na execução fiscal principal, avaliação por oficial de Justiça, bem como que há perigo de dano consubstanciado na possibilidade de penhora de unidade comercial e armazenadora.

À vista disso, requer o provimento do recurso.

O efeito suspensivo pleiteado foi deferido no Id. 285975389.

A parte agravada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 289153873.

Dispensável a intimação do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos dos embargos à execução n. 1003086-82.2025.8.11.0040 manejados contra o ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o efeito suspensivo, por entender ausentes a garantia integral do débito e o
periculum in mora
.

O cerne recursal reside na verificação dos pressupostos legais que autorizam a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o d. Juízo
a quo
concluiu pela inexistência de avaliação formal do imóvel oferecido em garantia pela parte ora agravante, sob o fundamento de que a simples indicação do bem não se revelaria suficiente para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

É certo que, para a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor, devem ser preenchidos os requisitos do artigo 919, 1º, do Código de Processo Civil, quais sejam, a garantia do juízo, bem como a probabilidade do direito e do perigo da demora, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 526.

Sobre o tema, este e. Tribunal de Justiça decidiu:

“[...]
Tese de julgamento: “1. O oferecimento de bem imóvel em garantia de execução fiscal não constitui hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN.
2. A aceitação de bem imóvel pelo Fisco como garantia viabiliza a apresentação de embargos à execução e a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, mas

não implica suspensão automática da execução fiscal, que depende da concessão de efeito suspensivo aos embargos, mediante preenchimento dos requisitos legais.”
[...]”. (TJMT, embargos de declaração n. 1017466-07.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25.3.2025, publicado no DJe em 27.3.2025).
[sem destaque no original].

Nesses termos, infere-se das razões do presente agravo de instrumento que a parte aponta o preenchimento integral dos requisitos do §1º do artigo 919 do CPC.

No caso
sub examine
, constata-se que o imóvel oferecido como garantia foi devidamente avaliado por oficial de Justiça avaliador, no valor de R$ 61.000.000,00 (sessenta e um milhões de reais), no âmbito da execução fiscal n. 0010418-06.2014.8.11.0040, referente à certidão de dívida ativa n. 201411298.

Além disso, a parte agravante demonstrou a probabilidade do direito invocado com base em fundamentos juridicamente relevantes, a saber: (
i
) nulidade da certidão de dívida ativa, por não preencher os requisitos do artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal); (
ii
) duplicidade de cobrança, visto que os débitos estão sendo exigidos em outra CDA; (
iii
) ocorrência de decadência, nos termos do artigo 150, §4º, do CTN; e (
iv
) ilegitimidade passiva do ente estadual para exigência do tributo. Do mesmo modo, o perigo de dano está presente, uma vez que a possível penhora pode gerar prejuízos significativos.

Com efeito, em exame de cognição sumária, diferentemente da conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
, em juízo preliminar, percebe-se que os fundamentos levantados pela parte ora agravante são relevantes.

Ainda, não resta evidenciada a existência do
periculum in mora inverso
com a determinação de suspensão do feito executivo, considerando que o imóvel dado em garantia no feito executivo principal já foi oferecido e aceito.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, para reformar a decisão agravada e atribuir o efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal n. 1003086-82.2025.8.11.0040, até o trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025